Tribunal: TJDFT
Processo: 0734667-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734667-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: R M C JALES DE CARVALHO - ME RECORRIDO: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO CELEBRADO COM O SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. MULTA CABÍVEL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO. TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Os contratos celebrados pelo Serviço Social do Transporte – SEST não está jungido às normas de Direito Administrativo, uma vez que constitui pessoa jurídica de direito privado, conforme preconiza a norma disposta no art. 1o da Lei n. 8.706/93. 2. A multa pela inexecução contratual está prevista no art. 32 do ATO PRE/CN/SEST/No. 003/12 e encontra-se disposta na cláusula n. 16a do pacto celebrado. Além de inexistir qualquer óbice legal ou contratual para a imposição da penalidade, foi assegurada à contratada o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A teoria da imprevisão não se revela aplicável ao caso sub examen, pois inexistem elementos de convencimento hábeis e suficientes a demonstrarem a alteração da situação financeira dos termos pactuados e que teria levado à inexecução contratual, sobretudo considerando-se que o contrato foi celebrado mais de um ano após o início da pandemia de Covid-19, quando não era mais considerada como uma situação desconhecida e, portanto, imprevisível. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 335, 355 e 357, todos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da multa contratual aplicada em decorrência do descumprimento do contrato celebrado com o recorrido para a instalação do sistema fotovoltaico. Aduz que o impacto da pandemia de COVID-19, da crise logística e da falta de componentes no mercado internacional, tornaram o cumprimento do contrato excessivamente oneroso para a insurgente. Sustenta que a parte recorrida não observou o devido processo legal e a necessária produção de provas quando do processo administrativo. Subsidiariamente, requer a readequação dos honorários sucumbenciais para percentuais que observem o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANILO DE MARACABA MENEZES, OAB/CE 15296. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 335, 355 e 357, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a matéria disciplinada pelos referidos dispositivos do CPC não guardam pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não merece ser admitido o apelo quanto à readequação dos honorários sucumbenciais, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Sobre o tema, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003